Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712889-88.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: MARIANA SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que sentenciou o feito, Dr. Pedro Oliveira Vasconcelos (fls. 1/7 ID 16190848). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator